Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012674-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SEVEROL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 00.763.163/0005-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ERCILIO SLAVIERO NETO - CPF: 004.275.399-60 (EMBARGANTE), AUGUSTO SLAVIERO - CPF: 004.275.379-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso, sob o argumento de que não seria possível mensurar o proveito econômico em exclusão de sócio de execução fiscal, fixando honorários por equidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, ao aplicar o entendimento do STJ no Tema 1265, fixando honorários por equidade diante da alegada mensurabilidade do proveito econômico.

III. Razões de decidir
3. A alegação de mensurabilidade do proveito econômico não configura omissão ou contradição, mas simples inconformismo com a fundamentação adotada no acórdão.
4. A aplicação do Tema 1265 do STJ, que considera juridicamente inestimável o proveito econômico em caso de exclusão de sócio da execução fiscal, foi feita de forma clara e fundamentada.
5. O valor dos honorários fixados mostrou-se proporcional, não havendo erro material.
6. O prequestionamento explícito não é necessário quando a fundamentação é clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. A aplicação do Tema 1265 do STJ, em casos de exclusão de sócio de execução fiscal, afasta a necessidade de quantificação do proveito econômico, sendo legítima a fixação de honorários por equidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, I e II; 1.022 e § único; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS; STJ, REsp 1259035/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
AUGUSTO SLAVIERO, ERCILIO SLAVIERO NETO e SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012674-39.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios por equidade, diante da exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão do sócio do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, os honorários devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
4. Não há violação ao Tema 1.076, pois este trata de hipóteses distintas, não sendo aplicável quando não há condenação nem proveito econômico estimável.
5. A decisão agravada encontra-se fundamentada e em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.265 do STJ. 2. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não se exigindo exame exaustivo das alegações"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, Primeira Seção, j. 14.05.2025; STF, AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010
”
.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à premissa fática determinante para o julgamento. Sustentam que o acórdão partiu da premissa equivocada de que o proveito econômico seria inestimável, quando na realidade seria perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor efetivamente desbloqueado das contas dos sócios, que totalizaria R$ 1.335.028,13 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil vinte e oito reais e treze centavos).

Argumentam que o Tema 1265 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, pois pressupõe a impossibilidade de mensuração do benefício econômico, o que não ocorreria na hipótese dos autos, onde houve efetivo desbloqueio de valores precisos. Defendem que o caso atrairia a incidência do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for elevado.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 1.335.028,13) ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado a título de honorários, por considerarem o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) irrisório, correspondente a apenas 1,49% do benefício econômico.

Por fim, pleiteiam o prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede a rejeição dos embargos (ID. 341273395).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
AUGUSTO SLAVIERO, ERCILIO SLAVIERO NETO e SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012674-39.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto (ID. 337072365).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este partiu da premissa equivocada de que o proveito econômico seria inestimável, quando na realidade seria perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor efetivamente desbloqueado das contas dos sócios.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão ou contradição, vez que, o acórdão foi claro ao adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1265, segundo o qual
"nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A questão central dos embargos reside na alegação de que o proveito econômico seria mensurável, correspondendo ao valor desbloqueado das contas dos sócios. Entretanto, tal argumento não configura omissão ou contradição no acórdão, mas sim discordância quanto ao entendimento adotado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1265, analisou especificamente a questão da fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execuções fiscais, concluindo que, nessas hipóteses, o proveito econômico é juridicamente inestimável, independentemente da existência de valores bloqueados ou desbloqueados.

Isso porque, conforme bem destacado no precedente que deu origem ao Tema 1265 (EREsp 1.880.560/RN), o benefício obtido com a exclusão do polo passivo não se confunde com o valor da execução ou com eventuais valores bloqueados. O proveito econômico, nesses casos, está relacionado à desoneração da responsabilidade pelo pagamento da dívida, que não pode ser precisamente quantificada, pois depende de diversos fatores, como a possibilidade de o débito vir a ser satisfeito pelo devedor principal ou por outros corresponsáveis.

Ademais, como bem pontuado no acórdão embargado, a aplicação do Tema 1265 do STJ não viola o Tema 1076, pois este trata de hipóteses distintas, não sendo aplicável quando não há condenação nem proveito econômico estimável.

Portanto, não há contradição ou omissão no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ sobre a matéria.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios (R$ 20.000,00 vinte mil reais), este se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, à complexidade da causa e à importância da demanda, não havendo razão para sua majoração.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026